Tribunal: TJMT
Processo: 1037071-78.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037071-78.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (AGRAVADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVADO), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PERCENTUAIS
DAS FAIXAS DOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para
fixar os honorários de sucumbência em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4º do CPC
, em execução fiscal extinta em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a oposição de defesa pela parte executada.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar a possibilidade do arbitramento de honorários sucumbenciais na hipótese em que a extinção da execução fiscal se deu em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida e oposição de defesa pela parte executada; e (
ii
) verificar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, §3º, do CPC, considerando o valor da causa

III.
Razões de decidir:

3. O art. 26, da Lei de Execução Fiscal, prevê a isenção de
honorários apenas quando a desistência do processo pela Fazenda Pública ocorre antes da citação da parte contrária e não há oposição de defesa, o que não se verifica na hipótese.

4. Considerado o valor da causa, os honorários devem observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido
para fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, conforme artigo 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “
1. O cancelamento administrativo de crédito tributário inscrito em dívida ativa, após citação válida e defesa do executado, atrai o princípio da causalidade, ensejando a condenação em honorários sucumbenciais.

2. Os honorários devem ser fixados nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, §3º, do CPC, considerando o valor da causa, e reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 26, 85, §3º, e 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, Tema 1076/RG, REsp 1.850.512-SP; STF, RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/06/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
para
fixar os honorários de sucumbência em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4º do CPC.

Assegura que para o arbitramento dos honorários advocatícios a defesa apresentada pelo executado deve decorrer na causa de extinção da execução. Porém, da análise dos autos foi amplamente demonstrado que o processo foi extinto diante da inconstitucionalidade do ICMS estimativa, de modo que a defesa apresentada pela parte executada, que versou tão somente acerca da prescrição, não influenciou na extinção da execução.

Assevera que sobre o caso devem ser observados os percentuais
mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC, visto que a causa supera 200 (duzentos) salários-mínimos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Heloiza Rodrigues Tiepo (Id. 264103266).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A
Heloiza Rodrigues Tiepo
, patrona da executada, interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV,

do CPC, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2021435160, sem arbitrar honorários advocatícios.

Em decisão monocrática proferida na data de 16/10/2024, foi dado provimento ao recurso interposto por Heloiza Rodrigues Tiepo para
fixar os honorários de sucumbência em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, na forma do artigo

90, § 4º do CPC
(Id. 246790150).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda sob a seguinte fundamentação:
i
) a extinção da execução fiscal decorreu da inconstitucionalidade do ICMS estimativa e não da defesa da executada, a qual versou tão somente acerca da prescrição; e
ii
) subsidiariamente, devem ser observados os percentuais
mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC, visto que a causa supera 200 (duzentos) salários-mínimos.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Madeireira Pedra Bella Ltda. – ME
, de crédito tributário inscrito na certidão de

dívida ativa n. 2021435160 no montante de R$ 203.002,77 (duzentos e três mil e dois reais e

setenta e sete centavos); decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Estimativa por Operação (Id. 236591670).

A executada opôs exceção de pré-executividade, a pleitear a extinção da execução fiscal, em razão de ter operado a prescrição dos créditos tributários materializados na certidão de dívida ativa n. 2021435160 (Id. 236592651).

Ao se manifestar, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa n. 2021435160 e requereu pela extinção da execução, bem como, na eventual condenação em honorários, aplicação da regra do artigo 90, §4° do CPC, reduzindo-os pela metade (Id. 236592656).

Importante destacar que
apesar de o Estado de Mato Grosso afirmar que o crédito tributário foi cancelado pela inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por operação, na manifestação que informou o cancelamento da certidão de dívida ativa e requereu a desistência da execução fiscal
sequer foram apresentados os motivos que decorreram no cancelamento daquela
(Id
. 236592656).

O Juízo
a quo
julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes termos:

[...] Com o cancelamento do débito torna-se prejudicada a análise do processo, inclusive das exceções de pré- executividade Ids. 138387943 e 143914823.

Acerca do pedido de extinção, tenho que há razão para o mesmo, na forma do art. 26 da LEF
.

[...]

Deduz dessa lição que o cancelamento da inscrição produz a extinção do feito sem ônus para as partes.

Pelo exposto, julgo extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, dado o cancelamento da CDA nº 2021435160. Sem custas e honorários
. [...]. (Sentença, Id.

236592664).

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal,

dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a executada opôs exceção de pré-executividade (Id. 236592651).

Nesse sentido, é a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Súmula n. 153, do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
. [...].

A propósito:

[...]
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de

advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. (STJ – REsp 1648213/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000917-90.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 25/09/2024
;
Segunda Câmara

de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0000417-43.2009.8.11.0102, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 09/04/2024
; e
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1002198-81.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgamento em 02/10/2024
.

Portanto, resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie. Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo [...]. [...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076,
no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

De fato, no que se refere a observância das faixas
dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC, visto que a causa supera 200 (duzentos) salários-mínimos,
assiste razão o agravante acerca da necessidade da adequação.

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve

incidir sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao cancelamento do crédito executado,
a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC
.

Por sua vez, em que pese o artigo 90, do CPC, afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo, que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, como já exposto alhures, a considerar que ocorreu o reconhecimento do pedido por parte do Estado de Mato Grosso ao se manifestar acerca da exceção de pré-executividade (Id. 236592656), a consignar pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, resta cabível a redução dos honorários pela metade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários de sucumbência
nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC
, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025